Tribunal: TJBA
Processo: 8068783-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068783-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICENTE MARTINEZ RUA

Advogado(s)
:
RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, MARIANA RICCIO NASCIMENTO

AGRAVADO: ROSANA SIMOES SANTANA UCHOA

Advogado(s)
:
ANTONIO MENEZES DO NASCIMENTO FILHO, SARAH TUPINAMBA RIBEIRO, DIANA MARIA SANTOS LAGE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA E MÁ GESTÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por VICENTE MARTINEZ RUA e ESPÓLIO DE OLEGÁRIO MARTINEZ PEREZ, contra a decisão prolatada nos autos da Ação Indenizatória em fase de Cumprimento de Sentença n° 0018871-47.1992.8.05.0001, ajuizada por ROSANA SIMÕES SANTANA UCHÔA, que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, TVM – TRANSPORTES VERDEMAR LTDA, para inclusão dos sócios no polo passivo da Execução, com fundamento na constatação da insolvência da empresa e do desvio de recursos por parte deles.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade jurídica de desconsideração da personalidade jurídica, no cumprimento de sentença, em que os sócios não integraram a fase de conhecimento; definir se, em se tratando de relação de consumo, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com base, apenas, na comprovação de insolvência da empresa e da má gestão, nos termos da teoria menor prevista no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica é admissível em todas as fases do processo, incluindo o cumprimento de sentença, conforme dispõe expressamente o art. 134 do CPC, não havendo óbice à inclusão dos sócios no polo passivo nesta fase, ainda que não tenham participado da fase de conhecimento.

4. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração, prevista no § 5º do art. 28 do CDC, que admite o afastamento da personalidade jurídica, quando esta representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente da comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. A existência de relatório de auditoria evidenciando má administração, esvaziamento do capital social, adiantamentos indevidos aos sócios e uso de recursos da empresa para fins alheios à sua atividade, constitui fundamento suficiente para caracterizar o estado de insolvência e justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais consolida o entendimento de que, nas relações consumeristas, a dificuldade de localizar bens da empresa e a demonstração de sua inatividade ou insolvência bastam para a responsabilização dos sócios, com base na teoria menor da
disregard doctrine.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 134, 513, § 5º; CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2205438/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; TJ-SP, AI 2205387-12.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 15.09.2022; TJ-BA, AI 8025857-96.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17.12.2020.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8068783-53.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Recorrente
VICENTE MARTINEZ RUA
e Recorrid
a
ROSANA SIMÕES SANTANA UCHOA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.